Tribunal: CARF
Processo: 10140.721248/2012-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-05
Data de publicação: 2023-05-16

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10140.721248/2012-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.475 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de abril de 2023
Recorrente
MAIS FACIL CONSTRUTORA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA-
ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA.
É solidariamente obrigada a pessoa que tenha interesse comum na situação que
constitua o fato gerador.
MULTAS DE MORA MULTA DE OFÍCIO.
Excluídas do Simples Nacional, as empresas sujeitar-se-ão, a partir do período
em que se processarem os efeitos da exclusão, às normas de tributação
aplicáveis às demais pessoas jurídicas, sendo que os créditos tributários
apurados serão acrescidos, tão-somente, de juros de mora, quando o pagamento
for efetuado antes do início de procedimento de ofício.
EXCLUSÃO DO SIMPLES. EFEITOS. IRRETROATIVIDADE. ATO
DECLARATÓRIO.
O ato de exclusão do Simples possui natureza declaratória, que atesta que o
contribuinte já não preenchia os requisitos de ingresso no regime desde data
pretérita, surtindo efeito já no ano-calendário subsequente àquele em que foi
constatado o excesso de receita, efeito esse que não guarda nenhuma relação
com o princípio da irretroatividade, que se aplica a litígios envolvendo
confrontos entre vigência da lei e data dos fatos.
EXCLUSÃO DO SIMPLES. DISCUSSÃO INOPORTUNA EM PROCESSO
O foro adequado para discussão acerca da exclusão da empresa do Simples é o
respectivo processo instaurado para esse fim. Descabe em sede de processo de
lançamento fiscal de crédito tributário previdenciário rediscussão acerca dos
motivos que conduziram à expedição do Ato Declaratório Executivo e Termo
de Exclusão do Simples.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer em
parte do recurso voluntário, por este tratar de temas que já foram objeto de julgamento em
processo específico, já assumindo caráter de definitividade no âmbito administrativo. Na parte
conhecida, também por unanimidade de votos, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10140.721248/2012-17
Fl. 540
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.475 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.721248/2012-17

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata o Auto de Infração DEBCAD 51.008.947-0, competência 01/2009 a
13/2009, de contribuições devidas a outras entidades e fundos correspondentes a rubrica
"Terceiros", contribuições estas destinadas ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
— FNDE, ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária —INCRA, ao Serviço
Nacional de Aprendizagem Comercial — SENAC, ao Serviço Social do Comércio —SESC e ao
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas — SEBRAE, no valor total (com
juros e multa de ofício) no valor de R$ 327.046,46, consolidado em 11/04/2012 (fl. 03).
Conforme Representação Fiscal — Exclusão do simples (fls. 25 a 39), como
resultado das investigações fiscais, detectou-se que outras empresas estiveram interligadas por
possuírem interesses comuns numa relação negocial de fato, constituindo, assim, um grupo
econômico de fato.
A ação fiscal estendeu-se a todas as empresas, as quais são geridas pelo casal
Arthur Lemos Nogueira e Deyse Liliana Faccin, com suporte técnico do contador Luiz
Fernando Ferreira da Silva. São elas: 1 - Contafacil Serviços Expressos Ltda – EPP; 2 -
Maisfacil Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda – ME; 3 - Contafacil-MS Cobranças
Atendimentos e Serviços Ltda – ME e 4 - Pagueaqui Recebimento e Serviços Ltda – EPP; 5 -
Contafácil-ES Cobranças Atendimentos e Serviços Ltda-ME.
Mais Fácil Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA-ME, e também Arthur
Lemos Nogueira e Deyse Liliana Faccin, apresentaram Impugnação (fls. 417 a 425), em que
alega:
a)A improcedência da autuação. Ineficácia da exclusão da primeira impugnante do
simples nacional. Impossibilidade de se tributa-la no regime geral;
b) Há que se reconhecer a impossibilidade de aplicação da multa prevista pelo art.
35 da Lei n. 8.212/1991. Uma vez excluída a empresa do Simples Nacional, ficará sujeita ao
recolhimento dos valores tributários devidos acrescidos, tão somente, de juros de mora,
consoante art. 32, § 1o, da Lei Complementar 123/2006;
O Acórdão 04-30.525 – 4a Turma da DRJ/CGE, em Sessão de 30/01/2013 (fls.
462 a 469) julgou pela improcedência da impugnação. Entendeu-se que os procedimentos
atinentes ao ato de exclusão de empresas do Simples Nacional devem ser contestadas em
Fl. 541
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.475 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.721248/2012-17

processo próprio. Julgou-se também que os créditos tributários devem ser acrescidos tão-
somente de juros de mora quando o pagamento for efetuado antes do início de procedimento de
ofício.
Consta Embargos de Declaração (fls. 471 e 472) afirmando haver contrariedade
entre a fundamentação empregada no voto e a decisão do julgado, considerando que houve
julgamento de mérito. O Acórdão 04-31.423 – 4a Turma da DRJ/CGE, em Sessão de 11/04/2013
(fls. 474 a 484), retificou o texto, mantendo improcedente a impugnação.
Maisfacil Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA, e também Arthur Lemos
Nogueira e Deyse Liliana Faccin, interpuseram Recurso Voluntário (fls. 497 a 508) alegando o
que segue:
a) Ausência de fundamentos para amparar a exclusão do Simples Nacional;
b) Ilegalidade na aplicação das multas de mora e de ofício, com violação do art.
32, §1o da LC 123/2006;
Na Resolução n. 2201-000.244, em Sessão de 15/03/2017 (fls. 518 a 523)
Considerando que o lançamento em análise dependia do desfecho do processo
10140.721139/2012-91, converteu-se o julgamento em diligência para que ficasse o processo
sobrestado até o trânsito em julgado daquele processo.
Em Sessão de 09/12/2020 o Processo 10140.721139/2012-91, no Acórdão 1301-
004.946 (fl. 524 a 534) foi negado provimento ao Recurso Voluntário, entendendo-se pela
exclusão do Simples Nacional da empresa cujos sócios participam da administração de outras
empresas, quando compõem grupo econômico e cuja receita bruta excede o limite legal.
No Despacho de Encaminhamento (fl. 536) consta o registro de exclusão no
portal do Simples Nacional e a propositura do arquivamento dos autos.
É o relatório
Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade
Os recorrentes foram cientificados da decisão proferida pela 4 a Turma da
DRJ/CGE, no dia 24/04/2013 (quarta-feira), iniciando-se a contagem do prazo legal de 30 dias
em 25/04/2013 (quinta-feira) e ultimando-se em 24/05/2013 (sexta-feira).
Conforme consulta no Comprot – Comunicação e Protocolo do Ministério da
Fazenda, o processo de Exclusão do Simples foi arquivado em 2021:
Movimentado em: 28/09/2021 Sequência: 0015 RM: 53923
Origem: 01.18259-5 DEL REC FED ADMINIST TRIBUTARIA-BSA-DF
Fl. 542
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.475 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.721248/2012-17

Destino: 01.15231-9 ARQUIVO DIGITAL ORGAOS CENTRAIS-RFB-MF
Dada a decisão no Acórdão 1301-004.946 (fl. 524 a 534), que encerra o motivo
do sobrestamento constante na Resolução n. 2201-000.244 (fls. 518 a 523), apto está o processo
para julgamento.
Exclusão do Simples Nacional
Acerca da exclusão da empresa do Simples Nacional, já houve decisão nesse
sentido mantendo a expedição do Ato Declaratório no 15, de 21 de maio de 2012, com efeitos
retroativos a 01/07/2007, que excluiu a recorrente do Simples Nacional, como se observa pela
ementa abaixo:
ASSUNTO:
SIMPLES
NACIONAL
Ano-calendário:
2007
EXCLUSÃO.
PARTICIPAÇÃO DE SÓCIOS EM OUTRAS EMPRESAS. EXCESSO DE
RECEITAS É de se excluir do Simples Nacional a empresa cujos sócios participam da
administração de outra empresa nessa modalidade e cuja receita bruta total excede o
limite legal. (Processo n° 10140.721137/2012-01, Acórdão n° 1301- 004.820)
Tendo em vista que o processo que trata da exclusão do contribuinte do SIMPLES
já foi julgado, não há que se falar em sobrestamento do feito, pois, ainda que não houvesse
decisão, a constituição de auto de infração para apurar a exigência de tributo devido em razão de
exclusão da empresa do regime do SIMPLES, não implica em suspensão de processo
administrativo fiscal, uma vez que o crédito ainda está sendo formalmente constituído.
Ademais, “a possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório
Executivo (ADE) de exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos
tributários devidos em face da exclusão”, nos termos da Súmula CARF n° 77.
Desta feita, a discussão relativa à exclusão só é cabível no processo próprio e não
neste processo de lançamento de crédito tributário relativo a contribuições previdenciárias.
No mais, a retroatividade dos efeitos do ato de exclusão da empresa do Simples é
determinada pela legislação tributária e seu eventual afastamento por suposta ofensa ao Princípio
da Irretroatividade da Lei Tributária, é matéria que extrapola a competência material do Processo
Administrativo Fiscal.
Multas de mora e de ofício
O sujeito passivo também alega que somente poderia ser acrescido os juros de
mora, com base no art. 32, § 1°, da LC 123/2006, posto que entende ser inaplicável as multas de
mora e de ofício, previstas no art. 35 da Lei n. 8.212/1991.
Contudo, a partir do período em que se processam os efeitos da exclusão as
empresas excluídas do Simples Nacional sujeitam-se às normas de tributação aplicáveis às
demais pessoas jurídicas (artigo 32, § 1o, da LC 123/2006).
Posto isto, os créditos tributários só serão acrescidos apenas de juros de mora
quando o pagamento for efetuado antes do início de procedimento de ofício, o que não se
verifica no caso dos autos.
Fl. 543
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.475 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10140.721248/2012-17

Em relação à suposta aplicação do art. 160, caput, do CTN, também não há nos
autos notícia de pagamento das diferenças exigidas após a intimação da decisão definitiva nos
autos do Processo de Exclusão do Simples Nacional.
Em que pese a insatisfação do recorrente, a decisão de piso decidiu acertadamente
sobre a controvérsia posta, motivo pelo qual endosso as razões anteriormente adotadas e que são
convergentes com o entendimento deste Relator.
Conclusão
Ante o exposto, não conheço em parte do recurso voluntário, dado tratar de temas
já julgados em processo especifico, assumindo caráter de definitividade no âmbito
administrativo. Na parte conhecida, quanto ao mérito, nego provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 544
DF CARF MF
Original